Tribunal: TJSP
Processo: 1046478-19.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no julgado, vez que não considerou que a negativa de cobertura do exame objeto dos autos foi lícita, posto que o requerente não preenche as diretrizes de utilização da ANS. Desacolhimento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

Caso concreto. Alegada omissão no julgado, vez que não considerou que a negativa de cobertura do exame objeto dos autos foi lícita, posto que o requerente não preenche as diretrizes de utilização da ANS. Desacolhimento. Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria já bem apreciada, restando devidamente esclarecido no julgado que a recusa viola o entendimento já pacificado por esta C. Corte na Súmula no 96.

Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a rejeição do recurso.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1046478-19.2018.8.26.0002/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, é embargado
RICARDO MIRALLES FARINELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046478-19.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 03551C
2
Embargos de Declaração - Digital
Processo no 1046478 19.2018.8.26.0002/50001
Comarca: 9a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Magistrado Prolator: Dr. Anderson Cortez Mendes
Embargante: Central Nacional Unimed Cooperativa Central
Embargado: Ricardo Miralles Farinelli
Voto no 03551C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
Caso concreto. Alegada omissão no julgado, vez que não
considerou que a negativa de cobertura do exame objeto dos autos
foi lícita, posto que o requerente não preenche as diretrizes de
utilização da ANS. Desacolhimento. Alegações que denotam
intenção de rediscutir a matéria já bem apreciada, restando
devidamente esclarecido no julgado que a recusa viola o
entendimento já pacificado por esta C. Corte na Súmula no 96.
Inexistência de quaisquer vícios na decisão impugnada, aliada à
impertinência de pretendido prequestionamento para ulterior
interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso
têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a
rejeição do recurso.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS,
COM
APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
o v. acórdão de fls. 284/290, o qual NEGOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação cível, estabelecendo que infundada a negativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046478-19.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 03551C
3
cobertura ao tratamento médico prescrito à recorrida, de modo que o
fornecedor deve assumir o risco do negócio que está fornecendo, sob
pena de o consumidor, figura vulnerável, vir a responder com sua
própria vida.
Os declaratórios são interpostos com o intento de
prequestionar a matéria debatida nos autos e todos os dispositivos
legais mencionados, para manejo dos recursos excepcionais, em
especial os Arts. 421 e 422, do Código Civil; o Artigo 51, IV, do Código
de Defesa do Consumidor; o Artigo 10, §4o, da Lei n. 9.656/98; e o
Artigo 4o, II e III, da Lei Federal n. 9.961/2000. Diz a embargante que
não tem obrigação de fornecer o exame, posto que o requerente não
preenche as diretrizes de utilização da ANS. Fala que a condenação
acarreta desequilíbrio contratual. Pede o aclaramento das questões.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização
apenas quando o pronunciamento judicial contiver omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046478-19.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 03551C
4
contradição, obscuridade ou erro material.
No caso concreto não se verifica nenhuma destas
hipóteses, restando bem claro que a recusa da ré ofende o
entendimento já sumulado por esta E. Corte na Súmula no 96.
As questões deduzidas no recurso encontram fácil
solução numa leitura atenta dos fundamentos e da própria ementa do
julgado, in verbis:
Apelação cível. Plano de saúde. Obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por
dano moral. Negativa de exame médico. Sentença
de parcial procedência. Inconformismo de ambas
as partes.
Exame
médico
(denominado
“Pet
Scan”).
Negativa. Impossibilidade. Exame relacionado à
enfermidade coberta pelo contrato. Havendo
expressa indicação médica de exames associados
à enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento. Súmula no 96 deste E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1900. Súmulas no 100
deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fornecedor
que deve assumir o risco do negócio que está
fornecendo. Caveat venditor.
Dano
moral.
Não
ocorrência.
Mero
descumprimento contratual no caso concreto.
Ausência
de
caracterização
dor
emocional
profunda, situação vexatória ou mesmo prejuízo a
atributos da personalidade da parte autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046478-19.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 03551C
5
Sentença mantida. Recursos desprovidos.
Como se vê, revela-se impertinente o prequestionamento
formulado, posto não ter se verificado, in casu, nenhuma negativa de
vigência de lei infraconstitucional. Assim, verifica-se que a parte
embargante visa tão somente a modificação do acórdão,
apresentando este recurso caráter eminentemente infringente, motivo
pelo qual não deve ser acolhido.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.
1.
Ausentes
quaisquer
dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Verifica-se que a embargante, sob o pretexto de que o
acórdão embargado teria incorrido em omissão, tem o nítido
propósito de obter o reexame da matéria do recurso
especial, à luz dos dispositivos constitucionais invocados
para fins de prequestionamento, pretensão manifestamente
incabível em embargos declaratórios, cujos limites se
encontram previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 792.511/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 18/05/2017, DJe 29/05/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ART.
1.022
DO
CPC/2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046478-19.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 03551C
6
PRETENSÃO
DE
EFEITOS
INFRINGENTES.
VIA
INADEQUADA.
1. No sistema do CPC/1973, os Embargos de Declaração
eram cabíveis nas hipóteses legais de omissão, contradição
ou obscuridade (art. 535), tendo a jurisprudência entendido
possível serem oferecidos também para que fosse apontada
a existência de erro material. No CPC/2015, estes
continuam a ser os casos de interposição do recurso (art.
1.022).
2. O recurso de Embargos de Declaração não é via
adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda
que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia
infringente
se
ausentes
omissão,
obscuridade
ou
contradição (art. 535 do CPC). Nesse sentido: EDcl nos
EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Rel.
p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
6/11/2013; EDcl no AgRg nos EAg 1.118.017/RJ, Rel.
Ministro Castro Meira, Corte Especial, DJe 14/5/2012; EDcl
no AgRg nos EAg 1.229.612/DF, Rel. Ministro Castro Meira,
Corte Especial, DJe 13/6/2012 e EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Terceira Seção, DJe 1o/8/2011.
3. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter
infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de
alegado erro de julgamento, sem a comprovação de
omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de
Declaração.
4. Embargos de Declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1641373/PB, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017,
DJe 17/05/2017)”.
Com efeito, estes embargos apenas representam manobra
procrastinatória da parte, que tenta, por via oblíqua, atravancar o
processo, já que o inconformismo por ela registrado em sua
manifestação deverá ser objeto do recurso cabível.
Assim, sendo manifestamente protelatórios estes embargos,
condeno a parte ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1046478-19.2018.8.26.0002/50001 -Voto no 03551C
7
causa, a teor do art. 1.026, §2o1, do Código de Processo Civil.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos,
condenando a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
1§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa.